Tribunal: TJES
Processo: 0002977-11.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002977-11.2003.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINERACAO SAO CRISTOVAO LTDA e outros
APELANTE: Bruno Bastianlei Bonadiman e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINERAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
e
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período compreendido entre maio de 2002 ao efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
aduz, em síntese, que:
(i)
“o processo se desenvolveu sem que se fosse angularizada a relação processual e, por conseguinte, não pode subsistir validamente no mundo jurídico”, uma vez que a carta citatória deveria ter sido cumprida em mãos próprias e foi recebida por pessoa desconhecida e em endereço diverso;
(ii)
“a sentença objurgada deferiu à parte apelada coisa diversa daquela por ela requerida”, configurando julgamento extra petita;
(iii)
os autores não comprovaram que a empresa apelante tenha extraído o volume-quantidade de minério indicada na petição inicial;
(iv)
a quantidade média do mineral extraído pelo apelante seria inferior àquela indicada na exordial pela parte autora, não tendo ele se desincumbido do ônus de provar alegação;

Por sua vez,
MINERAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
também sustenta que
(i)
“a sentença objurgada deferiu à parte apelada coisa diversa daquela por ela requerida”, configurando julgamento extra petita, e, ainda, afirma que
(ii)
“a prova pericial juntada às fls. 402-553 foi enfática ao afirmar que não houve qualquer remessa de granitos da empresa GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA para a requerida”, ao passo que não existiria nos autos qualquer indício apto a levar à inferência de que a requerida teria extraído a média diária e aproveitamento comercial de 200,00m3.

Contrarrazões apresentadas por
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
no ID nº 4145499, p. 47-89 / p. 95-143 - vol. 5, do arquivo digital e por
JOAN MINERAÇÃO LTDA
no ID nº 4145499, p. 149-159 / p. 165-173 - vol. 5, do arquivo digital

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINERAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
e
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período compreendido entre maio de 2002 ao efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na exordial, o requerente, ora apelado, afirma que adquiriu o direito de perceber U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, extração feita pela requerida, razão pela qual requer o pagamento de tais valores desde a inadimplência da empresa ré, maio de 2002.

Narra ainda que fora concedido à
JOAN MINERAÇÃO LTDA
direito minerário sobre a exploração de mina de granito na região de Córrego de Prata – Município de Barra de São Francisco, conforme Título Minerário nº 890.010/87 e transferência de alvará de autorização de pesquisa nº 1.699/90. Nada obstante, alega que
JOAN MINERAÇÃO LTDA
constituía titular dos créditos resultantes na região mencionada, ao passo que, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Créditos juntada às fls. 18/19,
JOAN MINERAÇÃO LTDA
cedeu onerosamente os direitos creditórios decorrentes dos royalties recebíveis da exploração da mina a que se refere o Título Minerário nº 890.010/87.

Nesse sentido, considerando que a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Créditos juntada às fls. 18/19 comprova que
JOAN MINERAÇÃO LTDA
teria realizado a transferência de seus direitos de recebimento dos royalties de todas as frentes de trabalho existente dentro dos limites do processo nº 890.010/87, o autor ajuizou a presente ação pretendendo o recebimento do crédito decorrente do mineral bruto de granito extraído pela parte requerida desde maio de 2002.

O Autor ressalta que a empresa
JOAN MINERAÇÃO LTDA
transferiu em favor da empresa
STONE MINERAÇÃO LTDA
, os direitos de pesquisa e exploração objeto do processo DNMP nº 890.010/87, reservando em seu favor o direito de perceber royalties pela exploração da jazida enquanto suas reservas perdurarem, e ainda, o direito de manter um funcionário para controlar a produção extraída em todas as frentes da lavra. Por fim, assevera que foi firmado Instrumento Particular de Autorização de Exploração de Jazida de granito firmado entre a requerida

e a empresa
STONE MINERAÇÃO LTDA
.

Portanto, o Autor afirma que a empresa
STONE MINERAÇÃO LTDA
exercia os serviços de extração do material, exploração e pesquisa e aponta para o acordo firmado por meio da cláusula 17ª, que previa o repasse de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 do material produzido.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença

julgando procedente o pedido autoral o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período compreendido entre maio de 2002 ao efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
aduz, em síntese, que:
(i)
“o processo se desenvolveu sem que se fosse angularizada a relação processual e, por conseguinte, não pode subsistir validamente no mundo jurídico”, uma vez que a carta citatória deveria ter sido cumprida em mãos próprias e foi recebida por pessoa desconhecida e em endereço diverso;
(ii)
“a sentença objurgada deferiu à parte apelada coisa diversa daquela por ela requerida”, configurando julgamento extra petita;
(iii)
os autores não comprovaram que a empresa apelante tenha extraído o volume-quantidade de minério indicada na petição inicial;
(iv)
a quantidade média do mineral extraído pelo apelante seria inferior àquela indicada na exordial pela parte autora, não tendo ele se desincumbido do ônus de provar alegação;

Por sua vez,
MINERAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
também sustenta que
(i)
“a sentença objurgada deferiu à parte apelada coisa diversa daquela por ela requerida”, configurando julgamento extra petita, e, ainda, afirma que
(ii)
“a prova pericial juntada às fls. 402-553 foi enfática ao afirmar que não houve qualquer remessa de granitos da empresa GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA para a requerida”, ao passo que não existiria nos autos qualquer indício apto a levar à inferência de que a requerida teria extraído a média diária e aproveitamento comercial de 200,00m3.

Contrarrazões apresentadas por
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
no ID nº 4145499, p. 47-89 / p. 95-143 - vol. 5, do arquivo digital e por
JOAN MINERAÇÃO LTDA
no ID nº 4145499, p. 149-159 / p. 165-173 - vol. 5, do arquivo digital

Pois bem.

Inicialmente, destaco que incumbe ao julgado velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam atividade probatória inservível à aferição do direito que se visa alcançar.

Nessa linha, o diferimento da realização de determinada prova para a fase de liquidação da sentença, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo nas hipóteses em que a sua produção se destina, exclusivamente, à apuração do valor da condenação, e não à existência do direito em si.

Nesse cenário, a definição acerca da obrigação não pode ser postergada para a liquidação de sentença, sob pena de violação às regras quanto ao ônus da prova e à liquidação de sentença, dispostas nos artigos 373 e 491 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. Sentença condicional. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A decisão deve ser certa e apta a pôr termo ao litígio, sem que pairem dúvidas quanto ao teor do decidido, de modo que a sentença condicional é notadamente incompatível com lei processual vigente, sendo esta nula de pleno direito.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1009329-83.2018.8.26.0003; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA “ULTRA PETITA” – DECISÃO JUDICIAL QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DA LIDE – ANÁLISE QUE DEVE FICAR RESTRITA AO PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDICIONAL – INADMISSIBILIDADE – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA
– ATO QUE IMPLICA EM OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF – PRECEDENTES – CASSAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE POR ESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, DO CPC – FEITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002070-85.2018.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 22.03.2021) (TJ-PR - APL: 00020708520188160115 Matelândia 0002070-85.2018.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 22/03/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

No caso em tela, entendo que a sentença vergastada não atendeu a contento o comando exposto no referido dispositivo legal, não tendo o Juízo de origem cuidado de delimitar a extensão da obrigação (
an debeatur
).

A liquidação da sentença tem por objeto a quantia devida, não podendo ser utilizada para amparar sentença condicional, cuja conclusão depende de prova a ser produzida em sede de liquidação.

Embora a ausência de especificação do montante efetivamente devido (
quantum debeatur
) não seja capaz de gerar nulidade, entendo que a definição quanto ao volume-quantidade de minério extraído está diretamente ligada à obrigação a ser definida pela ação em comento.

A sentença objurgada se reveste das características de ser condicional, uma vez que não altera em nada a relação jurídica, somente declarando o dever de pagar se apurada a quantidade do que foi efetivamente extraído e o que deveria ter sido cumprido por meio do acordo firmado entre as partes.

Por ausência de instrução probatória suficiente, não há efetivo enfrentamento da questão afeta à extensão da obrigação, sendo que o magistrado deixa tal verificação para a fase de liquidação.

Impende destacar ainda que o ordenamento jurídico não permite a prolação de sentença assim maculadas, restando clara, nessas hipóteses, a ausência de prestação jurisdicional adequada (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Pelo exposto, concluo que a instrução probatória é necessária para se aferir se a extensão do volume-quantidade descrito na exordial foi, de fato, a quantidade extraída pela empresa apelante para, assim, ser realizada a posterior liquidação.

Outrossim, especificamente em relação à citação de
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
, após devida análise, entendo que ficou demonstrado nos autos que a citação do Requerido não se efetivou regularmente. Isso porque a citação (fls. 63 dos autos físicos) se deu em endereço diverso e recebido por pessoa estranha.

O endereço constante na carta de citação foi a Rua Ricardo Ronque, endereço que o ora Apelante já não residia mais ao tempo da citação (2003). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE CONFIGURADA – AGRAVO PROVIDO. Deve ser reconhecida a nulidade de ação declaratória, em que
não ocorreu a citação regular do requerido, eis que enviado AR em endereço diverso, acarretando o decurso de prazo para a apresentação da contestação, em evidente afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório
; situação jurídica levantada em sede de exceção de pré-executividade, a qual, indevidamente, não foi acolhida pelo Juízo “a quo”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10182363920198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

Assim, o primeiro apelante (BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN) não teve a oportunidade de contestar, tanto que houve o decurso do prazo para tal, acarretando incontestável cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interposto por
MINERAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA
e
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e determinando o retorno dos autos à instância a quo a fim de outra seja proferida oportunamente, de forma fundamentada e somente após a adequada instrução do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MINERAÇÃO. DIFERIMENTO. FASE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. ENDEREÇO DIVERSO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

1)
Incumbe ao julgado velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam atividade probatória inservível à aferição do direito que se visa alcançar.

2)
O diferimento da realização de determinada prova para a fase de liquidação da sentença, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo nas hipóteses em que a sua produção se destina, exclusivamente, à apuração do valor da condenação, e não à existência do direito em si.

3)
A definição acerca da obrigação não pode ser postergada para a liquidação de sentença, sob pena de violação às regras quanto ao ônus da prova e à liquidação de sentença, dispostas nos artigos 373 e 491 do CPC.

4)
A liquidação da sentença tem por objeto a quantia devida, não podendo ser utilizada para amparar sentença condicional, cuja conclusão depende de prova a ser produzida em sede de liquidação.

5)
Embora a ausência de especificação do montante efetivamente devido (
quantum debeatur
) não seja capaz de gerar nulidade, entendo que a definição quanto ao volume-quantidade de minério extraído está diretamente ligada à obrigação a ser definida pela ação em comento.

6)
A sentença objurgada se reveste das características de ser condicional, uma vez que não altera em nada a relação jurídica, somente declarando o dever de pagar se apurada a quantidade do que foi efetivamente extraído e o que deveria ter sido cumprido por meio do acordo firmado entre as partes. Além disso, não atendeu a contento o comando exposto no referido dispositivo legal, não tendo o Juízo de origem cuidado de delimitar a extensão da obrigação (
an debeatur
).

7)
Por ausência de instrução probatória suficiente, não há efetivo enfrentamento da questão afeta à extensão da obrigação, sendo que o magistrado deixa tal verificação para a fase de liquidação.

8)
Ordenamento jurídico não permite a prolação de sentença assim maculadas, restando clara, nessas hipóteses, a ausência de prestação jurisdicional adequada (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

9)
A

instrução probatória é necessária para se aferir se a extensão do volume-quantidade descrito na exordial foi, de fato, a quantidade extraída pela empresa apelante para, assim, ser realizada a posterior liquidação.

10)
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.